Tribunal: TJES
Processo: 5028763-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028763-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO RUFFO NOVAIS e outros
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de débitos lançados em cartão de crédito do autor e condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2.O recurso do autor buscou a majoração da indenização. O recurso da ré reiterou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pediu a improcedência dos pedidos, alegando culpa exclusiva de terceiros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a ré, enquanto bandeira de cartão de crédito, responde solidariamente por fraude em transações atípicas; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração em sede recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não procede. Nos termos do CDC, arts. 7º, p.u., e 14, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e defeitos do serviço. A ré, enquanto fornecedora do sistema de pagamentos, aufere lucro e assume o risco do empreendimento.

4. As transações contestadas configuram fraude caracterizada como fortuito interno (Súmula 479/STJ), incapaz de excluir a responsabilidade do fornecedor. A ré não produziu prova apta a demonstrar a legitimidade das compras impugnadas.

5. O quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 não é irrisório, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES, inexistindo motivo para alteração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A bandeira de cartão de crédito responde solidariamente por fraude em transações atípicas, nos termos do CDC. 2. O valor da indenização por danos morais somente pode ser alterado em sede recursal quando exorbitante ou irrisório, não se verificando tais hipóteses quando arbitrado em R$ 3.000,00”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5028763-15.2024.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS: CLAUDIO RUFFO NOVAIS e VISA DO BRASIL JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de débitos lançados em cartão de crédito do autor e condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2.O recurso do autor buscou a majoração da indenização. O recurso da ré reiterou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pediu a improcedência dos pedidos, alegando culpa exclusiva de terceiros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a ré, enquanto bandeira de cartão de crédito, responde solidariamente por fraude em transações atípicas; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração em sede recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não procede. Nos termos do CDC, arts. 7º, p.u., e 14, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e defeitos do serviço. A ré, enquanto fornecedora do sistema de pagamentos, aufere lucro e assume o risco do empreendimento.

4. As transações contestadas configuram fraude caracterizada como fortuito interno (Súmula 479/STJ), incapaz de excluir a responsabilidade do fornecedor. A ré não produziu prova apta a demonstrar a legitimidade das compras impugnadas.

5. O quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 não é irrisório, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES, inexistindo motivo para alteração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A bandeira de cartão de crédito responde solidariamente por fraude em transações atípicas, nos termos do CDC. 2. O valor da indenização por danos morais somente pode ser alterado em sede recursal quando exorbitante ou irrisório, não se verificando tais hipóteses quando arbitrado em R$ 3.000,00”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ajuizada por
CLAUDIO RUFFO NOVAIS
em face de
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA,
por meio da qual alega a parte autora ter sofrido cobranças indevidas em seu nome, mais precisamente em sua fatura de cartão de crédito mantido pela requerida. Aduz que não logrou êxito na resolução administrativa. Requer, assim, a declaração de inexigibilidade da compras questionadas, danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 13114220):

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a.
DECLARAR
a nulidade dos débitos decorrentes das compras realizadas nos dias 26/05/2024 e 27/05/2024, que totalizam R$ 39.887,56, lançadas no cartão de crédito final 2931, sob as rubricas: “CAFETERIA E CONFEITARI”, “MONZA PADARIA E CONFEI”, “DROGASIL 2952”, “OPEN FOOD”, “DETOX DA PRAIA”, “CAMIZARIA”, “HUNGER COMERCIO DE ALI”, “DROGASIL 1231”, “NACAO VITORIA”, “FLU VITORIA”, “VASCO VIX”, “LE SAC COMERCIAL CENTER”, “PG *TON VANIA DA”, “DROGARIA SANTA LUCIA”, “ NVS VILA VELHA”, “SOHO”, “SAQUE VISA_PLUS NAC”.

b.
CONDENAR
a VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA a pagar a CLAUDIO RUFFO NOVAIS o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões recursais (ID 13114222), o autor pugnou exclusivamente pela majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, argumentando que o valor arbitrado na origem não condiz com a gravidade da falha.

A requerida por sua vez (ID 13114223), reiterou a tese preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela extinção do feito sem mérito ou, subsidiariamente, pela improcedência total dos pedidos, por culpa exclusiva de terceiro.

Contrarrazões apresentadas pela Ré (ID 13114226).

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, registro que a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Preparo recolhido pela requerida/recorrente - IDs 13114224 e 13114225.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A tese central da Ré repousa na preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como "bandeira" (Instituidora de Arranjo de Pagamento), cabendo a responsabilidade pela fraude ao banco emissor (Caixa Econômica Federal).

A preliminar deve ser rejeitada.

A relação jurídica é consumerista, aplicando-se a Teoria do Risco do Empreendimento. Nos termos dos artigos 7º (Parágrafo único) e 14 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha no serviço. A Ré (Visa) aufere lucro ao fornecer a rede tecnológica e licenciar a marca, assumindo o dever de garantir a segurança sistêmica.

A falha alegada (ausência de bloqueio preventivo de múltiplas transações atípicas ao perfil do consumidor ) é sistêmica, cabendo a responsabilidade solidária tanto ao emissor (que aprova) quanto à "bandeira" (que fornece a rede). Cabe ao consumidor a escolha de quem acionar.

No mérito, a r. sentença (ID 13114220) deve ser mantida. A falha no serviço (Art. 14, CDC) é manifesta. Os extratos (IDs 13114191, 13114192, 13114193) demonstram dezenas de transações fraudulentas, totalmente fora do padrão de consumo de um cliente idoso, configurando o defeito no serviço.

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, que define fraudes deste tipo como fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor. A Ré, detentora dos meios técnicos e beneficiária da inversão do ônus probatório, não comprovou a legitimidade das transações (Art. 373, II, CPC), limitando-se a sustentar sua ilegitimidade .

Ora, a requerida/recorrente poderia ter produzido prova da autenticidade do gasto, apresentando o endereço do estabelecimento comercial onde a transação foi efetuada e chamado como testemunha o titular da 'maquininha' e beneficiário da transação. Além disso, poderia ter solicitado imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e suas adjacências. Contudo, nada fez.

Correta, portanto, a declaração de nulidade dos débitos.

O Autor/Recorrente, por sua vez, pugna exclusivamente pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (R$3.000,00).

Contudo, esta Turma Recursal adota o entendimento consolidado no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, que dispõe:
"a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório".

O valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
não se revela irrisório.

Desta forma, ambos os recursos devem ser desprovidos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvada
a exigibilidade da parte autora, ante a concessão de gratuidade de justiça concedida ao autor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)